Tribunal: STJ
Processo: 0024867-69.2017.8.13.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725131 - MG (2024
/0310598-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I G R (MENOR)
AGRAVANTE
: I G R (MENOR)
REPR. POR
: J O DE S
REPR. POR
: M R DE S
AGRAVANTE
: AGHATAH BASTTER DE SOUZA
AGRAVANTE
: RUBIANY PROENCA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIONIL MOREIRA DA SILVA FILHO - MG115059
AGRAVADO
: GIUSEPPE DIMAS DE OLIVEIRA COIMBRA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
MG001860
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
REQUISITOS
PARA
COMPROVAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, sob o argumento de que não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio
jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
atendeu aos requisitos necessários para a comprovação do dissídio
jurisprudencial, especialmente no que tange à similitude fática e ao
confronto analítico entre os julgados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não
demonstrou a similitude fática entre os julgados, nem realizou o
confronto analítico necessário, limitando-se a transcrever ementas e
elaborar tabelas comparativas.
Documento eletrônico VDA50122848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 88acd083-c734-42a7-bec4-c9a8f89e7afc

4. A jurisprudência desta Corte exige que o cotejo analítico
demonstre o real confronto de teses e fundamentos, evidenciando a
divergência de entendimento jurisprudencial, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
"A comprovação de dissídio jurisprudencial
Tese de julgamento:
exige a demonstração da similitude fática e o confronto analítico entre
os julgados, não bastando a mera transcrição de ementas ou elaboração
de tabelas comparativas".
CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
255, § 1o.
AgInt no AREsp n. 1.810.421/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
.
22/11/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 88acd083-c734-42a7-bec4-c9a8f89e7afc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725131 - MG (2024
/0310598-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I G R (MENOR)
AGRAVANTE
: I G R (MENOR)
REPR. POR
: J O DE S
REPR. POR
: M R DE S
AGRAVANTE
: AGHATAH BASTTER DE SOUZA
AGRAVANTE
: RUBIANY PROENCA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIONIL MOREIRA DA SILVA FILHO - MG115059
AGRAVADO
: GIUSEPPE DIMAS DE OLIVEIRA COIMBRA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
MG001860
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
REQUISITOS
PARA
COMPROVAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, sob o argumento de que não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio
jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
atendeu aos requisitos necessários para a comprovação do dissídio
Documento eletrônico VDA48796536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: c167469f-5eda-4a35-ac2b-65de52fdf0e1

jurisprudencial, especialmente no que tange à similitude fática e ao
confronto analítico entre os julgados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não
demonstrou a similitude fática entre os julgados, nem realizou o
confronto analítico necessário, limitando-se a transcrever ementas e
elaborar tabelas comparativas.
4. A jurisprudência desta Corte exige que o cotejo analítico
demonstre o real confronto de teses e fundamentos, evidenciando a
divergência de entendimento jurisprudencial, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
"A comprovação de dissídio jurisprudencial
Tese de julgamento:
exige a demonstração da similitude fática e o confronto analítico entre
os julgados, não bastando a mera transcrição de ementas ou elaboração
de tabelas comparativas".
CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
255, § 1o.
AgInt no AREsp n. 1.810.421/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
.
22/11/2022

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por I. G. R. (MENOR), I. G. R.
(MENOR), representado por J. O. DE S. e M. R. DE S., RUBIANY PROENÇA
DE SOUZA e RUAN BASTTER DE SOUZA contra a decisão de fl. 1.329, que
negou provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA48796536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: c167469f-5eda-4a35-ac2b-65de52fdf0e1

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida merece reparo, pois
está divorciada da realidade dos fatos.
Alega que os agravantes juntaram a íntegra da decisão paradigma do
TJSP, contendo a Certidão de Julgamento, e procederam com o confronto analítico
entre a decisão do Tribunal a quo e a paradigma do TJSP, demonstrando
claramente a similitude fática dos julgados.
Afirma que há divergência de interpretação dos artigos 948, II, e 950 do
Código Civil Brasileiro pelo TJMG e TJSP, sendo necessário que o Superior
Tribunal de Justiça pacifique a jurisprudência. Requer o provimento do agravo
interno para dar provimento ao agravo em recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso especial deve ser
inadmitido, pois não há omissão no acórdão recorrido e os irmãos da vítima
possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais.
Requer a condenação dos agravantes ao pagamento de multa a ser fixada
entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.312-1.319.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
A despeito da alegação da parte recorrente, constata-se que, de fato, não
foram atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio
pretoriano, conforme as prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
Isso porque, consoante é assente na jurisprudência desta Corte, não basta
a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos
Documento eletrônico VDA48796536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: c167469f-5eda-4a35-ac2b-65de52fdf0e1

cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte
recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ressalte-se que a mera elaboração de tabelas e quadros com trechos dos
julgados dispostos lado a lado não consiste na realização do cotejo analítico
previsto no RISTJ e na Constituição Federal.
Por fim, consoante a jurisprudência desta Corte, o cotejo analítico que
autoriza o conhecimento do recurso especial exige o real confronto de teses e
fundamentos com a finalidade de demonstrar a similitude fática e jurídica e indicar
a divergência de entendimento jurisprudencial entre os acórdãos paradigma e
recorrido, o que não ocorreu na espécie.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS
DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRRESIGNAÇÃO.
COMPREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. EXTINÇÃO
DA AÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTAS. NÃO
QUITAÇÃO . INTERESSE DE AGIR . CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo
apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação
não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo
os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da
sentença.
4. Para o conhecimento da apelação, basta que a pretensão de reforma da
sentença seja minimamente demonstrada, ainda que haja o ataque genérico dos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA48796536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: c167469f-5eda-4a35-ac2b-65de52fdf0e1

5. A sentença que decide a primeira fase da prestação de contas somente
consolida o dever de o requerido prestar contas ao requerente, de forma que não
viola a coisa julgada a decisão que, em segunda fase, entende pela quitação das
contas e extingue a ação por falta de interesse de agir.
6. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da
não quitação das contas e da existência de interesse de agir no ajuizamento da ação,
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
7. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e
a divergência de interpretações.
8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.810.421/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
22/11/2022
de
.)
29/11/2022

Assim, não há como acolher a tese recursal, devendo a decisão agravada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA48796536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: c167469f-5eda-4a35-ac2b-65de52fdf0e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.725.131 / MG
Número Registro: 2024/0310598-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00248676920178130084 10084170024867006 248676920178130084
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIUSEPPE DIMAS DE OLIVEIRA COIMBRA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860
AGRAVADO
: I G R (MENOR)
AGRAVADO
: I G R (MENOR)
REPR. POR
: J O DE S
REPR. POR
: M R DE S
AGRAVADO
: AGHATAH BASTTER DE SOUZA
AGRAVADO
: RUBIANY PROENCA DE SOUZA
ADVOGADO : MARCIONIL MOREIRA DA SILVA FILHO - MG115059
AGRAVANTE : I G R (MENOR)
AGRAVANTE : I G R (MENOR)
REPR. POR
: J O DE S
REPR. POR
: M R DE S
AGRAVANTE : AGHATAH BASTTER DE SOUZA
AGRAVANTE : RUBIANY PROENCA DE SOUZA
ADVOGADO : MARCIONIL MOREIRA DA SILVA FILHO - MG115059
AGRAVADO
: GIUSEPPE DIMAS DE OLIVEIRA COIMBRA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860
Documento eletrônico VDA50098813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:50
Código de Controle do Documento: 0f73bf12-c07c-4428-985d-ee2e70a2be0f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I G R (MENOR)
AGRAVANTE : I G R (MENOR)
REPR. POR
: J O DE S
REPR. POR
: M R DE S
AGRAVANTE : AGHATAH BASTTER DE SOUZA
AGRAVANTE : RUBIANY PROENCA DE SOUZA
ADVOGADO : MARCIONIL MOREIRA DA SILVA FILHO - MG115059
AGRAVADO
: GIUSEPPE DIMAS DE OLIVEIRA COIMBRA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:50
Código de Controle do Documento: 0f73bf12-c07c-4428-985d-ee2e70a2be0f